Tribunal: TJES
Processo: 5000824-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERIDIANA BASONI SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo celebrado em nome da agravante mediante fraude. A recorrente alegou ter sido vítima de golpe, onde terceiros, munidos de dados pessoais sensíveis, induziram-na a realizar um empréstimo não solicitado, com descontos mensais em sua conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar: (
I
) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos do contrato fraudulento; (
II
) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, frente ao risco inerente ao negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A
alegação de
fraude é verossímil e amplamente documentada pela agravante, evidenciando que terceiros tiveram acesso a informações pessoais e financeiras sensíveis, o que configura forte indício de vazamento de dados.

2.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de defeito na prestação de serviços, em razão da ausência de mecanismos adequados para evitar operações que destoem do perfil habitual do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3.
O requisito do
fumus boni iuris
está atendido, visto que o caso configura uma contratação atípica, devendo a instituição adotar medidas de segurança mais rigorosas. O
periculum in mora
reside na continuidade dos descontos em conta salário, comprometendo a subsistência da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo nº 142405812 e dos encargos de mora incidentes.

Tese de julgamento:

1.
Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, mesmo que cometidas por terceiros, quando relacionadas a movimentações atípicas e fora do perfil de consumo do cliente
(presença do requisito da probabilidade do direito)
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe 15/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000824-35.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: VERIDIANA BASONI SILVA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Veridiana Basoni Silva
interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id. 7132339 – fls. 02-3) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS” registrada sob o n. 5014392-22.2023.8.08.0011, proposta por ela, agravante, contra o Banco do Brasil S. A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial (id. 7132339 – fl. 2).

Nas razões do recurso (id. 7132338) sustentou-se, em síntese, que: 1) “trata-se de ação judicial movida pela consumidora, Sra. Verediana, em razão a ter sido vítima de golpe mediante o uso de suas informações pessoais junto ao Banco agravado, desencadeando um empréstimo vultuoso, mediante meios fraudulentos” (fl. 03); 2) “cismada, já que o Gerente não respondia, a agravante ligou para a Central do Banco agravado para confirmar tudo que foi feito, quando a atendente disse que ninguém da instituição financeira havia ligado. Na mesma ocasião, então, pediu a consumidora/agravante para que a atendente conferisse sua conta corrente, quando, então, soube que tinha sido vítima de um golpe mediante fraude, na medida em que fizeram um empréstimo de, aproximadamente, R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.780,96” (fl. 7132338 – fl. 7); 3) “registrou o competente BU – Boletim Unificado (nº 52713668), repassando tais informações à autoridade policial para a tomada de providências, o qual foi validado na manhã seguinte, ou seja, 28.10.2023 às 07h35min. (conforme doc. de ID 34158144)” (fl. 8); 4) “nunca solicitou empréstimo consignado vinculado a seus rendimentos junto ao IFES, principalmente no vultuoso valor do que ora foi feito pelos falsários” (fl. 9); 5) “a título de prova, juntou-se cópia dos extratos da conta corrente da autora do mês de 01/2023 até 10/2023 donde se pode verificar que, de fato, o perfil de consumo da consumidora/agravante difere e muito do que fora feito no último dia 27.10.2023, não sendo o caso, portanto, de validar tamanho golpe e injustiça” (fl. 9); 6) “toda a situação e a aparência de que se tratava com um preposto do Banco, o estelionatário sabia com detalhes os dados e movimentações financeiras da agravante, sabia que a mesma trabalhava no IFES, que era servidora pública, sabia que seu salário era depositado naquela especifica conta o que lhe daria margem ao empréstimo nas condições feitas (desconto em folha) e, por fim, sabia que, naquele dia, a conta da consumidora não teria saldo ultrajante, mas apenas cerca de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) – ID 34159269” (fl. 09); 7) “ajuizou a demanda judicial nº 5014392-22.2023.8.08.0011 para, liminarmente, conseguir cessar os descontos mensais daquele empréstimo fraudulento, além de eventuais cobranças inerentes a ele, caso contrário teria que pagar mensalmente por uma contratação que não fez espontaneamente” (fl. 10); 8) “a agravante sofrerá graves e enormes prejuízos com a mantença da r. decisão de ID 34551918, especificamente, pois, a agravante está tendo que pagar por aquele empréstimo, feito mediante fraude/golpe, todos os meses mediante o desconto direto em seu salário, isto ante a negativa do juízo singular” (fl. 14); 9) “houve o vazamento de dados da parte autora/agravante para terceiros falsários, não se desincumbindo, então, da guarda dos dados cadastrais de seus clientes, bem como a omissão do banco em bloquear as transações ‘realizadas’ fora do seu padrão habitual, mesmo se tratando de movimentações estranhas ao perfil da agravante” (fl. 16); 10) “as transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica, mais uma vez, a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados” (fl. 16).

Requereu que “seja CONHECIDO E PROVIDO o presente agravo de instrumento para o fim de reformar a r. decisão de ID 34551918 para que, confirmando-se o pedido ‘a)’, seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada” (id. 7132338 – fl. 23).

C
ontrarrazões
apresentadas
no
id 7692992,
nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso
.

A matéria recursal está ligada à tutela de urgência com objetivo de obter suspensão de pagamentos ajustados em contrato bancário de empréstimo firmado em nome da agravante mediante alegada fraude.

No caso, o indeferimento da tutela de urgência foi assim fundamentado (id. 7132339 – fl. 03):

“
[...]

In casu
, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Isso porque, a meu ver e não obstante todo o imbróglio narrado pela demandante, entendo, a princípio, que não houve participação ou omissão da instituição financeira no suposto golpe praticado por terceiros.

No caso em comento, parece-me que a autora não foi diligente em guardar seus dados e senhas, permitindo a comunicação e transferência de dados pessoais e intransferíveis para terceira pessoa desconhecida por meio do telefone, dentro de uma agência bancária, quando sabido que o banco não procede dessa forma. Apesar do receio que afirma ter sentido, realizou os procedimentos solicitados por um terceiro, aparentemente estranho ao Banco do Brasil.

Pelo contrário, pelas regras de experiência e senso comum, é sabido que os bancos fazem advertências a seus clientes, por diversos meios de comunicação, para não aceitarem ligações em seu nome, no intuito de protegê-los de possíveis fraudes.

Daí porque entendo, ao menos por ora, serem inverossímeis as alegações autorais. Nesse sentido:

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. AUTOR CONVERSOU POR TELEFONE COM FALSÁRIO, ACREDITANDO QUE ERA FUNCIONÁRIO DO BANCO, E, SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, A FIM DE CANCELAR SUPOSTOS CONTRATOS, CONTRATOU DOIS EMPRÉSTIMOS E, POSTERIORMENTE, FEZ PIX PARA TERCEIRO. Ausência de observação das cautelas mínimas pelo autor. Culpa exclusiva da vítima. Intelecção do art. 14, § 3º, do CDC. [...] (TJSP; AC 1004127-97.2022.8.26.0161; Ac. 17210882; Diadema; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza Lopes; Julg. 30/09/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 2376) (grifei)

[...].”

Em análise aos argumentos expendidos no agravo, observei uma narrativa crível e detalhada sobre como se deu a alegada fraude que implicou na realização do empréstimo em conta da recorrente. Também verifiquei que na conduta ilícita o golpista pareceu ter conseguido informações financeiras prévias da conta e dos rendimentos da agravante, mantendo diálogos por contatos telefônicos cujo número aparecia a logo da instituição financeira, dando uma grande aparência de que era com preposto do banco que se mantinham-se os diálogos, e mesmo assim a agravante pareceu se esforçar para evitar todo tipo de prejuízo dado que durante a situação de fraude tentou contatar o seu gerente “Lucas” e também a “Central do Banco”.

Esses detalhes do acontecido são observados das seguintes proposições: 1) “no dia 27.10.2023 (sexta-feira), às 16h aproximadamente, recebeu uma ligação do número do Banco do Brasil (ID 34158146) onde o preposto informava à consumidora acerca de uma tentativa de transferência da importância de R$ 9.990,80 (nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) de sua conta para terceiros” (fl. 03); 2) “receosa de que invadissem sua conta, além de nervosa, a agravante foi até a agência do BB no Centro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, isso por volta das 17h daquele mesmo dia 27.10.2023. Já dentro da agência, a agravante recebeu uma ligação de vídeo do número do Banco do Brasil. Por desconfiar, inicialmente, a agravante rejeitou a ligação no primeiro momento. Mas, ao reavaliar, aceitou, pois, de fato, tudo levava a crer que era do Banco do Brasil, pois, havia a LOGO do Banco e número do Banco (que inclusive, o próprio banco já havia ligado para a consumidora na segunda-feira anterior para informar suposta tentativa de compra ilícita no seu cartão de crédito).” (fl. 05); 3) “nesta mesma ligação, a agravante foi persuadida a fazer vários procedimentos na tela do caixa eletrônico, mas sempre lhe diziam que se tratava, especificamente, do cancelamento dos agendamentos de transferência desconhecidas pela agravante, principalmente aquela já prevista de transferir a importância de R$ 9.990,80” (fl. 5); 4) “foi a consumidora persuadida quanto à lisura do que vinha sendo feito principalmente quando o preposto disse ‘não precisa se preocupar, pois a senhora não tem esse valor na conta’, o que, naquele momento, tranquilizou-a, acreditando, então, que era de fato do Banco Agravado, pois, de fato, ela não tinha aquela quantia na conta (extrato anexado – ID 34159269)” (fl. 06); 5) “ainda durante os procedimentos repassados pelo preposto via telefone, a consumidora/agravante tentou falar com o Gerente de sua Conta, Sr. Lucas, conforme prints de APP de mensagens - ID 34158151, a fim de confirmar o que se estava fazendo, todavia, o mesmo não a respondeu, sabendo-se, ao depois, que o mesmo estaria de férias” (fl. 06); 6) “ainda assim cismada, já que o Gerente não respondia, a agravante ligou para a Central do Banco agravado para confirmar tudo que foi feito, quando a atendente disse que ninguém da instituição financeira havia ligado. Na mesma ocasião, então, pediu a consumidora/agravante para que a atendente conferisse sua conta corrente, quando, então, soube que tinha sido vítima de um golpe mediante fraude, na medida em que fizeram um empréstimo de, aproximadamente, R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.780,96” (fl. 7132338 – fl. 7).

Outrossim, numa cognição sumária afigura-se aparentemente demonstrada a fraude alegada, mormente pelas documentações dos id. 7132346 (fls. 01-4), id. 7132345 (fls. 01-4), id. 7132344 (fls. 01-5) e id. 7132343 (fls. 01-5) nos quais são observados o histórico das ligações com o golpista, os contatos com a gerência da instituição financeira, os extratos bancários com as movimentações financeiras da recorrente e o boletim unificado de comunicação da alegada fraude à delegacia de polícia.

Logo, presente o
fumus boni iuris
capaz de firmar o primeiro pilar da concessão da tutela recursal de urgência, dado que esse tipo de empréstimo fraudulento, aprioristicamente, destoa de todas as outras movimentações da recorrente, conforme afirmado em sua peça recursal e revelado pelos extratos bancários anexados aos autos, tudo isso somado ao fato da agravante ter agido de boa-fé ao fazer depósito judicial daquela parte do empréstimo fraudulento da qual o golpista não conseguiu desviar para terceiros (id. 34344498 – dos autos de origem).

A propósito, essa matéria tem sido apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de modo favorável ao consumidor, como subsegue:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Em outros termos, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de tutela de urgência
de que trata
artigo 300 , do CPC.

No mais, o
periculum in mora
encontra-se evidenciado nos reiterados descontos em conta “crédito salário” da recorrente (id. 34158145 – dos autos de origem) presumindo-se a redução de sua capacidade de subsistência digna ocasionada pelo não recebimento integral de seu salário.

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao recurso, reformo a respeitável decisão recorrida e concedo tutela de urgência postulada no sentido de determinar “a suspensão da exigibilidade do Contrato de Empréstimo nº 142405812, no valor financiado de R$ 48.718,72 (quarenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.780,46 (hum mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), bem como os encargos da mora incidentes sobre ele”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)